Tribunal: TJDFT
Processo: 0742237-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico. O descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Paciente multirreincidente específica e genitora de criança de 12 anos de idade completos. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.